Tribunal: TJDFT
Processo: 0712904-90.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO. ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DA CONSTRUÇÃO. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO PEDIDO CONTRAPOSTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PERCENTUAL DA OBRA EXECUTADA. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e contrapostos.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais. Relatou que firmou contrato de prestação de serviços para a reforma de um imóvel da ré. No entanto, alegou que a ré não cumpriu os pagamentos acordados e, após ser notificada da rescisão do contrato, começou a difamá-lo entre vizinhos e trabalhadores, afirmando falsamente que ele teria fugido com o dinheiro da obra. Afirmou que essas alegações difamatórias causaram danos severos à sua reputação, afetando sua credibilidade e imagem profissional. Requereu a rescisão do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, com a devida compensação pelos serviços prestados até a data da rescisão, e a condenação da ré em danos morais no valor de R$ 10.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal dizem respeito à análise da obrigação do prestador de serviços em devolver parcialmente os valores recebidos da contratante, em razão da não conclusão da obra, bem como à eventual responsabilidade por indenização por danos materiais.
5. Nas razões recursais, a ré argumenta que a rescisão foi unilateral e que o recorrido abandonou a obra sem concluí-la, causando prejuízos materiais. Sustenta a ausência de impugnação específica pelo recorrido aos pedidos contrapostos, o que gera a presunção de veracidade dos fatos alegados, e que as provas apresentadas demonstram a má execução da obra e os prejuízos suportados. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando procedente os pedidos contrapostos, com a devida condenação do recorrido à restituição proporcional dos valores pagos e indenização por danos materiais.
6. O fato de o autor não ter apresentado impugnação, não significa que a presunção de veracidade seria possível, já que as alegações do pedido contraposto encontrariam óbice nas provas dos autos. Isso porque a ré não apresentou qualquer elemento probatório robusto que permitisse aferir com precisão a extensão dos serviços efetivamente executados pelo autor e o que teria restado pendente.
7. Conforme já devidamente examinado pelo juízo de origem, as testemunhas arroladas pelo autor relataram que aproximadamente 80% da obra foi executada, ao passo que as testemunhas da parte ré demonstraram desconhecimento tanto sobre os termos contratuais quanto sobre o andamento da execução da obra. Ressalta-se, ainda, que as fotos e vídeos juntados aos autos não são suficientes para comprovar o percentual de cumprimento do contrato, tampouco o que teria deixado de ser realizado. Não foram apresentadas medições da evolução dos serviços, relatórios de progresso da obra ou notas fiscais relativas aos materiais utilizados nos serviços supostamente não concluídos.
8. Ademais, o novo orçamento apresentado pela ré inclui tanto serviços adicionais quanto retrabalhos, mas carece de elementos comprobatórios quanto à contratação efetiva, não possuindo assinatura nem evidência de pagamento pelos serviços listados (ID 71666821).
9. Diante da ausência de comprovação concreta, não há como reconhecer o direito à indenização por danos materiais, conforme exige o art. 944 do Código Civil.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.